Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5o, do artigo 29, da Lei 10.931/2004.
3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 49853008) deve ser aceita como assinatura digital.
4. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita nos contratos firmados entre as partes.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.